Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE APELADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Luís Felipe Belmonte dos Santos e Paula Moreno Paro Belmonte contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro. Os Apelantes pretendem desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel localizado na SGA Quadra 915, Conjunto B, Bloco D, Consultório 7, Brasília, Distrito Federal, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a Matrícula no 96.547,com o argumento de que adquiriram o citado imóvel de boa-fé, e que o credor não comprovou a má-fé alegada, ônus que lhe cabia. A egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação e manteve a r. sentença, conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 35430631): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESÍDIA DO COMPRADOR. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que seja capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. O comportamento desidioso dos adquirentes faz presumir que tinham plena ciência da vida financeira da alienante, bem como da existência de execução em seu desfavor, o que indica o intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação ao credor. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”. Inconformados, os Embargantes (apelantes) interpuseram Recurso Especial (Id. 36342141), defendendo que, contrário ao fundamento do v. Acórdão, cabe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da tese firmada no REsp no 956.943/PR. Em seguida, o ilustre Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que seja reapreciado, considerando suposta divergência entre o Acórdão e o REsp no 956.943/PR (Tema 243 do STJ). Intimadas as partes, somente os Apelantes manifestaram-se (Id. 40314160). É o relatório. Decido. Os autos retornaram para que a Apelação seja reapreciada à luz da tese firmada no REsp no 956.943/PR (Tema 243 do STJ) sobre o ônus da prova de má-fé capaz de caracterizar fraude à execução, in verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova.1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto:2.1. Aplicação da tese firmada.2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (REsp 956.943/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1.12.2014). No entanto, a situação vivenciada nestes autos não se amolda à tese firmada STJ no ano de 2014 sobre o ônus da prova, por ser incompatível com o disposto no art. 792, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015). Veja-se: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. (Grifei). § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” (g.n) Na espécie, foi destacado no v. Acórdão que, em casos de fraude à execução, quando não há registro do bem adquirido, o ônus de comprovar a inexistência de má-fé é do terceiro adquirente, e não do credor, em perfeita consonância com o disposto no artigo acima destacado. Extrai-se da legislação em vigor que a Súmula 375 e o entendimento do REsp 956.943/PR, julgado pela Corte Especial, devem ser superados (overruling). Vê-se que o CPC de 2015 determina, ainda, que o terceiro adquirente deve ser intimado para se defender, antes de se decidir se há fraude à execução, momento em que poderá exercer o ônus de comprovar que agiu de boa-fé. O entendimento externado no REsp no 956.943/PR (Tema 243 do STJ) é incompatível com o Código de Processo Civil vigente (art. 792, § 2o), de modo que não se aplica ao caso, ainda que processado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Concluo que o Tema 243 do STJ (no tocante ao ônus da prova sobre a má-fé na compra de imóvel objeto de caracterização de fraude na execução) não deve ser aplicado ao caso, por ser incompatível com o disposto no art. 792, § 2o, do CPC. Há clara incompatibilidade entre a questão enfrentada na presente lide e a tese firmada no recurso repetitivo (REsp no 956.943/PR em 2014 (Tema 243 do STJ), o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por tais razões, mantenho o entendimento do Acórdão n° 1422695 (Id. 35430631). Encaminhem-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora